Tribunal: TJDFT
Processo: 0721513-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, formulado em execução de título extrajudicial, sob alegação de que a devedora, sem bens em seu nome, utilizaria empresa da qual é sócia para ocultação patrimonial e frustração da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se os indícios apresentados são suficientes para o acolhimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica com base na teoria maior; e
(ii) saber se a ausência de bens em nome da devedora e a coincidência de endereço com a empresa da qual é sócia configuram, por si só, confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, exige prova concreta de abuso, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se presume.
4. A teoria menor, do art. 28 do CDC, é inaplicável no caso, por inexistência de relação de consumo entre as partes.
5. A mera ausência de bens em nome da executada, a existência de pessoa jurídica em seu nome e o mesmo endereço residencial não constituem, isoladamente, fundamento suficiente para o acolhimento do pedido.
6. A decisão agravada encontra amparo na jurisprudência consolidada do TJDFT, que reafirma a necessidade de elementos objetivos para justificar medida excepcional como a desconsideração da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige prova concreta de abuso, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A simples ausência de bens da devedora e a existência de empresa registrada em seu nome, com o mesmo endereço, não autorizam, por si só, a aplicação da teoria maior.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CDC, art. 28; CPC, arts. 133 a 137.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1836951, 1820017, 1792542 e 1668835.